Tribunal: TJES
Processo: 5004952-30.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004952-30.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAVIO LUIZ GUARNIER COSTA

COATOR: SEGUNDA VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE VITÓRIA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004952-30.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAVIO LUIZ GUARNIER COSTA

COATOR: SEGUNDA VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE VITÓRIA
Advogados do(a) PACIENTE: HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES22177-A, LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A, MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CISÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO APÓS RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado por suposta integração em organização criminosa (Operação "Carcass"), no qual a Defesa pleiteia a concessão da ordem para o reconhecimento da inépcia da denúncia por suposta ausência de individualização adequada da conduta, a determinação de cisão processual por alegada inexistência de conexão com os demais corréus, e a decretação de nulidade da decisão que rejeitou a absolvição sumária após a resposta à acusação, sob o argumento de que carece de fundamentação exaustiva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a denúncia é inepta por não pormenorizar exaustivamente a conduta do paciente na estrutura da organização criminosa; (ii) saber se o paciente possui direito público subjetivo à cisão processual sob a justificativa de ausência de conexão; e (iii) saber se padece de nulidade, por falta de fundamentação idônea, a decisão que ratifica o recebimento da denúncia sem esgotar todas as teses defensivas.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de crimes de autoria coletiva, especialmente os que envolvem complexas organizações criminosas, a jurisprudência pátria mitiga a necessidade de descrição pormenorizada da conduta de cada agente logo na denúncia, bastando que a exordial demonstre o liame fático entre a conduta do denunciado e o crime imputado, o que restou atendido no caso concreto (art. 41 do CPP).

4. A cisão processual, prevista no art. 80 do Código de Processo Penal, constitui faculdade do Juízo, e não um direito subjetivo do acusado. A manutenção da unificação processual em feitos que apuram a atuação de organização criminosa justifica-se pela conveniência da instrução probatória e visando evitar decisões conflitantes, inexistindo ilegalidade na recusa do desmembramento.

5. A decisão judicial proferida após a apresentação da resposta à acusação, que afasta as hipóteses de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e determina o prosseguimento do feito, exige apenas fundamentação concisa. O enfrentamento exaustivo das teses defensivas nesta fase interlocutória é desaconselhável, sob pena de configurar indevida incursão no mérito e excesso de linguagem, de modo que a concisão não se confunde com nulidade por ausência de motivação.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SÁVIO LUIZ GUARNIER COSTA,
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id.
18934489
.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id.
19385877
, por intermédio dos Procuradores Almiro Gonçalves da Rocha, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Altamir Mendes de Moraes, Carla Stein, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Márcia Jacobsen, opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta presencial para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS Nº 5004952-30.2026.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 20/05/2026

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SÁVIO LUIZ GUARNIER COSTA, contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id. 18934489.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 19385877, por intermédio dos Procuradores Almiro Gonçalves da Rocha, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Altamir Mendes de Moraes, Carla Stein, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Márcia Jacobsen, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta presencial para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO HENRIQUE ZUMAK MOREIRA:-

Eminente Desembargador Pedro, saúdo Vossa Excelência e estendo essa saudação a todos os demais membros desta egrégia Câmara, como aos demais presentes.

Este habeas corpus por mim impetrado é excepcional. É a primeira vez na minha advocacia que ingresso com habeas corpus para trancamento de uma ação penal, ao argumento de uma inépcia da denúncia por descrição de fato manifestamente atípico.

Por que é excepcional e por que é a primeira vez que eu faço? Porque sei o quão diferenciada é a possibilidade concreta de que se conceda habeas corpus nesse sentido. É uma antecipação de uma aferição judicial que é diminuta.

E por que eu fiz isso? Eu fiz isso sob o argumento de que só seria possível eliminar o subjetivismo do nosso dia a dia com alguma métrica. E quando submeti a denúncia, a narração da denúncia a uma métrica, descobri que, na verdade, para além da própria narrativa, nada se sustentava sobre critérios matemáticos.

E é a partir daí que quero trazer para Vossas Excelências esse contexto excepcional, porque existe uma métrica, existe um método e a partir desse método é que nós conseguimos criar critérios objetivos para aferir uma inépcia em relação a esse caso.

E, de antemão, antecipo que, sabedor da excepcionalidade do caso concreto, por óbvio, não mencionei quaisquer elementos probatórios dos autos. Isso não é viável em série de habeas corpus. Mas o Ministério Público o fez.

Vou destacar o que seis procuradores assinaram. Foram para além do objeto deste habeas e narraram o seguinte. Há menor densidade descritiva em relação ao paciente, quando comparada a outros investigados. A imputação se encontra em elementos de natureza meramente contextual e inferencial. Há menor número de passagens na denúncia, ou não há, até o momento, registro direto de mensagens por ele intermediadas. Há menor densidade probatória individual. E há controvérsia relevante quanto à suficiência da narrativa e do acervo indiciário para sustentar, ao final, a condenação.

Então, o que eu fiz foi trazer elementos métricos para dizer que a denúncia é inepta.

O que o Ministério Público fez? Analisou as provas e com as provas, ele antecipou o mérito e já disse que existe controvérsia relevante para o juízo condenatório. É a partir desse contexto que começo a minha narração.

Pois bem.

Essa ação penal traz a seguinte premissa, que, infelizmente, Vossas Excelências já se depararam por algumas vezes. São aqueles advogados, acusados de ir até as unidades prisionais e, nas unidades prisionais, levar recados de seus clientes de fora da prisão para obter respectivas respostas dentro da prisão e, em seguida, levar essas respostas aos seus clientes de fora da prisão e, portanto, fazer a engrenagem de uma organização criminosa funcionar.

Essa denúncia tem sete réus. Alguns presos, dois advogados, e uma pessoa que até então estava de fora e passou a ser presa também. E existem dois advogados narrados nos autos, com realidades fáticas, temporais, contextuais, completamente distintas.

Eu advogo aqui para um ex-advogado, porque hoje ele é servidor público, que traz, sob suas costas, 0,2% da denúncia sobre ele. A denúncia tem 138 páginas. Das 138 páginas, duas dizem respeito ao paciente. Das duas, dois parágrafos dizem respeito a uma suposta conduta por ele praticada, e até por isso que o Ministério Público se antecipou de antemão, dizendo que existe controvérsia suficiente para um eventual juízo condenatório ao final da instrução.

E o que a métrica nos trouxe? Diante desse cenário, o que fiz? Eu preciso comparar, preciso trazer métodos matemáticos e objetivos insuperáveis. Quais são eles? Quando nós comparamos a denúncia por si, a denúncia tem 0,2% de digressões a respeito do paciente, e o menciona dez vezes. Dessas dez vezes, oito são capitulação, dispositivo, índice. Só duas são esses dois parágrafos.

Portanto, em 138 páginas, nós temos dois parágrafos contra o paciente. E, como disse o Ministério Público, em narrativa meramente contextual.

O que contra ele é narrado? Contra ele é narrado que, dentro de um celular, se identificou que uma pessoa investigada falou: “amanhã eu vou mandar aí um advogado que trabalha certinho”. E aí se encerra a imputação. No dia seguinte, vai o cliente, o ora paciente.

Vossas Excelências se perguntam. “Tá, mas o que ele levou?” Não se sabe, a denúncia não narra. O que ele trouxe de resposta? Não se sabe, a denúncia não narra. Seis procuradores de justiça assinaram esse parecer, dizendo que de antemão existe controvérsia suficiente para um eventual juízo condenatório.

Diante desse cenário de absoluta abstração acusatória, como se defender?

E, por óbvio, para uma organização criminosa existir, esse paciente precisa estar ligado a outras pessoas. Então, a quem ele estaria ligado? Aos presos com os quais ele esteve. Seria óbvio. Não, essas pessoas não foram denunciadas.

Nós temos alguém que não menciona o nome do paciente e que apenas afirma: “esse advogado trabalha certinho.” Temos o paciente, que visita dois presos no intervalo de 28 dias. E nesses 28 dias, não se sabe o que se fez, não se sabe absolutamente nada, só se tem quatro visitas. E ele é denunciado.

Portanto, quando nós comparamos a denúncia sobre um aspecto em relação ao outro denunciado advogado, é possível, com esse método comparativo, se identificar que, sim, o Ministério Público fez um trabalho suficiente para apresentar uma denúncia contra esse outro advogado, mas em relação a este paciente, existem apenas dois parágrafos numa mensagem que diz que é alguém que trabalha certinho. Ponto.

Vou ler para os senhores os métodos comparativos. Em relação ao outro advogado, o número de visitas: 55. Quatro presos, no intervalo temporal de sete meses, com cruzamento objetivo de perguntas anteriores com respostas posteriores às visitas. O advogado é mencionado nominalmente nas mensagens. O conteúdo das mensagens em relação a esse outro advogado indica a relação prolongada entre advogado e cliente. Se menciona 53 vezes o nome desse outro advogado na denúncia e os presos que esse outro advogado visitou, por óbvio, foram denunciados.

Então vamos comparar com o paciente. Sete visitas em quatro oportunidades. Então, em um dia, por óbvio, ele visitou duas pessoas. Quantos presos? Dois. Qual é o intervalo temporal? 28 Dias.

Existe cruzamento entre perguntas e respostas descritas na narrativa acusatória? Não. O advogado é mencionado nominalmente por alguma mensagem? Não. O conteúdo das mensagens indica alguma relação prolongada entre advogado e cliente? Não. Qual é o número total de menções ao advogado? Dez, sendo que das dez, oito são capitulação, índice e apenas dois parágrafos em duas vezes. Os presos visitados foram denunciados? Não.

A pergunta que se faz é, por que da inépcia para além dessa métrica? Uma organização criminosa, por óbvio, é formada por no mínimo quatro pessoas. Se esse advogado que, segundo o Ministério Público, toda a imputação acusatória é que ele trabalha certinho, decorrido de uma pessoa denunciada, com mais quem ele estaria vinculado para que se formasse uma organização criminosa? Não sei. Na narrativa não consta isso. A métrica é exclusivamente da narrativa.

Não há nesse habeas nenhuma pretensão ou menção a revolvimento probatório. Quem fez isso foi o Ministério Público, em sede de parecer.

E, Excelências, dentro desse cenário de métrica, conseguimos aferir uma objetividade suficiente para declarar a excepcionalidade desse habeas corpus para fins de trancamento. Porque a denúncia é manifestamente inepta em relação ao paciente. Ela não descreve uma organização criminosa, não descreve uma conduta minimamente típica, não descreve os motivos pelos quais esse advogado esteve na prisão, não descreve critérios mínimos de estabilidade e permanência dentro dessa suposta organização criminosa, com a qual ele só tem uma pessoa, que é mencionada e que não há nenhum tipo de vínculo entre ambos, mas apenas uma menção inominada.

Portanto, diante desse cenário e do parecer do Ministério Público que antecipa, apesar de o Ministério Público pedir a denegação da ordem, ele antecipa um juízo absolutório. O que o Ministério Público escreve aqui é: nesse cenário, eu não consigo condenar. Se nesse cenário eu não consigo condenar, e que não é o meu pedido, com todas as vendas, é manifestamente inepta essa denúncia em relação ao paciente. Critérios matemáticos, critérios comparativos, isso é o suficiente para que se faça um juízo restritivo de habeas corpus dentro desse writ para que a ordem seja concedida para que seja declarada a inépcia.

Qual é o segundo pedido? O segundo pedido é cisão processual. Por que cisão processual? Porque o Ministério Público traz um cenário em relação a um outro advogado, em outra unidade prisional, com outros presos, em outro ambiente, em outro tempo, e, em relação ao meu cliente, ao paciente, traz outro momento, outra vinculação e sequer se preocupa em dizer que eles estão minimamente articulados.

Portanto, a pergunta que faço para os senhores é, o que eu vou estar fazendo na instrução em relação a todos os demais corréus? Não tem perguntas para fazer em relação a eles. O Ministério Público não acusou o paciente de estar vinculado a eles. O Ministério Público, com todas as vênias, pinçou o paciente e colocou dentro dessa suposta organização criminosa.

Portanto, se não houver, com todas as vênias, uma instrução separada, esse paciente está em risco. Essa é a grande verdade. Porque quando se mistura o joio dentro do trigo, não se consegue retirar o trio.

É juízo de cautela essa cisão processual. O fato de essa ação penal ter sido originada de um único celular, uma única fonte de prova, não significa e nunca pode significar conexão probatória. Um celular, por óbvio, descreve uma linha do tempo e uma linha espacial gigantesca. E não é porque é uma única fonte probatória que se tem uma conexão probatória.

E é isso que o STF já julgou no HC 161021 a respeito da Operação Lava Jato, quando pouco se importava sobre o que estava sendo apurado, afinal de contas tudo se tratava de Petrobras, e tudo se concentrava ou no Rio de Janeiro ou no Paraná. E o STF pediu e determinou que se fizesse um juízo acurado de cada fato e a aferição de eventual vinculação para que esses feitos fossem aferidos à sua respectiva competência.

Portanto, diante dessa métrica excepcional que nós trouxemos, e diante da necessidade de uma instrução cautelosa para que não se misture o joio ao trigo, é que se requer, de primeira mão, a declaração da inépcia da inicial, por ausência de descrição típica, e, em seguida, a cisão processual.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor. Como sempre procedo, peço o retorno dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 17/06/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

SÁVIO LUIZ GUARNIER COSTA,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, calcado em três pilares: a inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas; a imprescindibilidade de cisão processual; e a nulidade da decisão que rejeitou a absolvição sumária, após a apresentação da resposta à acusação, ao argumento de que carece de fundamentação idônea.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela denegação da ordem.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

No mérito, contudo, antecipo que não vislumbro flagrante ilegalidade, ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem.

Analisarei cada uma das teses suscitadas de forma pormenorizada.

1. Da alegada inépcia da denúncia

A defesa sustenta a inépcia da peça vestibular, alegando que o Ministério Público não logrou êxito em descrever, pormenorizadamente, a conduta do paciente, baseando-se em fatos genéricos, para imputar-lhe o delito de integração à organização criminosa (Art. 2º da Lei 12.850/13).

Sem razão o impetrante.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores (STJ e STF) entende que, nos crimes de autoria coletiva, especialmente naqueles envolvendo organizações criminosas estruturadas e de grande capilaridade, não se exige a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, logo no momento do oferecimento da denúncia.

Basta que a exordial demonstre o liame entre a conduta do denunciado e o fato delituoso, preenchendo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

In casu
, a denúncia narra a existência de um autodenominado "setor jurídico" da organização criminosa (Operação Carcass), apontando indícios de que o paciente atuaria prestando auxílio e integração estrutural ao grupo.

Tais elementos são perfeitamente suficientes, para a deflagração da persecução penal, permitindo ao paciente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

O aprofundamento acerca da extensão de sua participação e do seu
animus
diz respeito ao mérito da ação penal, sendo inviável sua análise na via estreita do habeas corpus.

2. Do pleito de cisão processual

No que tange o pedido de cisão do processo, sob a alegação de inexistência de conexão entre o paciente e o corréu Matheus e demais acusados, o pleito também não merece guarida.

A separação dos processos, prevista no art. 80 do Código de Processo Penal, é uma faculdade do magistrado, não se traduzindo em direito público subjetivo do réu.

Tratando-se de suposta organização criminosa, as condutas de seus integrantes são invariavelmente interligadas. A manutenção do processo de forma unificada, visa exatamente resguardar a coerência do conjunto probatório e evitar decisões conflitantes.

O magistrado
a quo
, em sua esfera de discricionariedade fundamentada, entendeu pela não separação neste momento, o que atende aos princípios da conveniência da instrução processual e da economia processual. Ausente demonstração de prejuízo concreto insuperável, a cisão não se impõe.

3. Da ausência de nulidade da decisão que apreciou a Resposta à Acusação

Por fim, a defesa pugna pela nulidade da decisão judicial, que deu prosseguimento à ação penal após a fase do art. 396-A do CPP, sob a tese de falta de enfrentamento exaustivo das teses defensivas (violação ao art. 315, §2º, IV, do CPP).

É assente na jurisprudência, que o juízo de admissibilidade da acusação e o afastamento das hipóteses de absolvição sumária (art. 397 do CPP) não demandam fundamentação exauriente.

A decisão proferida nessa etapa processual tem natureza interlocutória simples e deve, de fato, ser concisa, sob pena de incorrer no indesejado vício de pré-julgamento do mérito (excesso de linguagem), o que sim ensejaria nulidade.

Ao ratificar o recebimento da denúncia e não constatar causa de absolvição sumária, o magistrado de piso adotou fundamentação sucinta, porém suficiente.

A concisão não se confunde com ausência de motivação.

As teses trazidas na resposta à acusação, por demandarem em sua maioria dilação probatória, deverão ser devidamente dissecadas na sentença, após o exaurimento da instrução processual.

Inexiste, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado de plano.

CONCLUSÃO

Destarte, o trâmite da ação penal na origem encontra-se revestido de total legalidade, não existindo máculas na denúncia, na manutenção do rito conexo, ou na decisão que ratificou a inicial acusatória.

Ante o exposto, em consonância com o irretocável parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente habeas corpus para, no mérito, DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004952-30.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAVIO LUIZ GUARNIER COSTA

COATOR: SEGUNDA VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE VITÓRIA
Advogados do(a) PACIENTE: HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES22177-A, LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A, MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A

VOTO

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SÁVIO LUIZ GUARNIER COSTA,
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, calcado em três pilares: a inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas; a imprescindibilidade de cisão processual; e a nulidade da decisão que rejeitou a absolvição sumária, após a apresentação da resposta à acusação, ao argumento de que carece de fundamentação idônea.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela denegação da ordem.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

No mérito, contudo, antecipo que não vislumbro flagrante ilegalidade, ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem.

Analisarei cada uma das teses suscitadas de forma pormenorizada.

1. Da alegada inépcia da denúncia

A
d
efesa sustenta a inépcia da peça vestibular, alegando que o Ministério Público não logrou êxito em descrever, pormenorizadamente, a conduta do paciente, baseando-se em fatos genéricos, para imputar-lhe o delito de integração à organização criminosa (Art. 2º da Lei 12.850/13).

Sem razão o impetrante.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores (STJ e STF) entende que, nos crimes de autoria coletiva, especialmente naqueles envolvendo organizações criminosas estruturadas e de grande capilaridade, não se exige a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, logo no momento do oferecimento da denúncia.

Basta que a exordial demonstre o liame entre a conduta do denunciado e o fato delituoso, preenchendo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

In casu
, a denúncia narra a existência de um autodenominado "setor jurídico" da organização criminosa (Operação Carcass), apontando indícios de que o paciente atuaria prestando auxílio e integração estrutural ao grupo.

Tais elementos são perfeitamente suficientes, para a deflagração da persecução penal, permitindo ao paciente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

O aprofundamento acerca da extensão de sua participação e do seu
animus
diz respeito ao mérito da ação penal, sendo inviável sua análise na via estreita do habeas corpus.

2. Do pleito de cisão processual

No que tange o pedido de cisão do processo, sob a alegação de inexistência de conexão entre o paciente e o corréu Matheus e demais acusados, o pleito também não merece guarida.

A separação dos processos, prevista no art. 80 do Código de Processo Penal, é uma faculdade do magistrado, não se traduzindo em direito público subjetivo do réu.

Tratando-se de suposta organização criminosa, as condutas de seus integrantes são invariavelmente interligadas. A manutenção do processo de forma unificada, visa exatamente resguardar a coerência do conjunto probatório e evitar decisões conflitantes.

O magistrado
a quo
, em sua esfera de discricionariedade fundamentada, entendeu pela não separação neste momento, o que atende aos princípios da conveniência da instrução processual e da economia processual. Ausente demonstração de prejuízo concreto insuperável, a cisão não se impõe.

3. Da ausência de nulidade da decisão que apreciou a Resposta à Acusação

Por fim, a
d
efesa pugna pela nulidade da decisão judicial, que deu prosseguimento à ação penal após a fase do art. 396-A do CPP, sob a tese de falta de enfrentamento exaustivo das teses defensivas (violação ao art. 315, §2º, IV, do CPP).

É assente na jurisprudência, que o juízo de admissibilidade da acusação e o afastamento das hipóteses de absolvição sumária (art. 397 do CPP) não demandam fundamentação exauriente.

A decisão proferida nessa etapa processual tem natureza interlocutória simples e deve, de fato, ser concisa, sob pena de incorrer no indesejado vício de pré-julgamento do mérito (excesso de linguagem), o que sim ensejaria nulidade.

Ao ratificar o recebimento da denúncia e não constatar causa de absolvição sumária, o magistrado de piso adotou fundamentação sucinta, porém suficiente.

A concisão não se confunde com ausência de motivação.

As teses trazidas na resposta à acusação, por demandarem em sua maioria dilação probatória, deverão ser devidamente dissecadas na sentença, após o exaurimento da instrução processual.

Inexiste, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado de plano.

CONCLUSÃO

Destarte, o trâmite da ação penal na origem encontra-se revestido de total legalidade, não existindo máculas na denúncia, na manutenção do rito conexo, ou na decisão que ratificou a inicial acusatória.

Ante o exposto, em consonância com o irretocável parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente habeas corpus para, no mérito, DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)